Tribunal: TJDFT
Processo: 0731098-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731098-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA FERREIRA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Esclareço que o documento de ID Num. 29450031 - Pág. 2 (“Comprovante de Pagamento de Boleto”) não comprova o recolhimento do preparo recursal, uma vez que desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. I. Brasília - DF, 29 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador